Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006, por tráfico de drogas. As penas de reclusão foram substituídas por restritivas de direitos. Pede-se a absolvição por insuficiência de provas e a correção da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada a Breno quanto à fração de redução pelo tráfico privilegiado; (iii) pretensão de redimensionamento da pena de multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por depoimentos policiais, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e mídias eletrônicas.
4. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob crivo do contraditório, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso.
5. A presença de uma criança e da companheira no interior do veículo, como forma de evitar suspeitas, justifica a exasperação da pena-base.
6. A fuga em alta velocidade, sem possuir habilitação e provocando risco concreto de acidente, pois uma criança nas proximidades quase foi atropelada, autoriza considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, com o correspondente aumento da pena-base.
7. Na terceira fase, a quantidade significativa de drogas apreendidas, ainda que se trate de maconha, entorpecente de menor nocividade, justifica a aplicação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência.
8. Quanto à pena de multa, impõe-se o redimensionamento para 250 dias-multa, para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos para redimensionar a pena de multa de 500 para 250 dias-multa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgRg no HC 867.685/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0729906-53.2022, Rel. Des. Esdras Neves, j. 23.05.2024.